Tribunal: TJDFT
Processo: 0727117-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0727117-79.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 241136308 dos autos originários n. 0725444-48.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravado, na conta bancária do autor agravante, em decorrência de contratos de empréstimos. Relatou e fundamentou o juízo singular: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que realizou empréstimo junto ao requerido com autorização de débito em conta. Informa que revogou a referida autorização e notificou o réu. Postula em tutela de urgência a cessação dos descontos automáticos em sua conta. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que não há verossimilhança quanto ao argumento de que o tema repetitivo no 1.085 do STJ tenha assegurado o direito potestativo de o correntista requerer a revogação da autorização dos descontos em conta corrente antes do cumprimento da obrigação assumida em que inicialmente tenha concedido tal autorização. Confira-se um precedente: [...] Na espécie, a análise acerca dos efeitos da revogação da autorização da autora deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. O agravante alega que a interpretação conferida pelo juízo a quo ao Tema 1.085 do STJ é parcial e desconsidera a integralidade da tese firmada, bem como os fundamentos constantes do voto do relator. Anota que, no julgamento do REsp 1.863.973/SP, o relator expressamente consignou que a autorização para desconto em conta corrente consubstancia mera faculdade contratual, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, não sendo caracterizada como cláusula absoluta ou imutável. Complementa que o entendimento adotado pelo juízo de origem ignora normas protetivas do consumidor, bem como a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, cujo artigo 6o estabelece expressamente a possibilidade de o mutuário revogar a autorização de débito de forma unilateral, sem qualquer condicionante à manifestação do credor. Argumenta que a cláusula contratual que impõe a irrevogabilidade da autorização para débito em conta corrente revela-se abusiva e, portanto, nula de pleno direito, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar o disposto no art. 51, IV, do CDC. Destaca que os descontos são válidos apenas enquanto perdurar a autorização por parte do consumidor titular da conta, devendo a instituição bancária se submeter ao pedido de revogação da autorização, independentemente de anuência. Salienta que os débitos promovidos em sua conta não se mostram legítimos a partir da revogação da autorização. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para determinar ao agravado que “se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização” e, ao final, a reforma da r. decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Registro o indeferimento da gratuidade de justiça na origem, sendo que a decisão foi desafiada pelo Agravo de Instrumento n. 0723087-98.2025.8.07.0000, no qual foi concedido o efeito suspensivo. Assim, o agravante fica dispensado de recolher o preparo neste momento, considerando o referido efeito suspensivo, sem prejuízo do pagamento após o trânsito em julgado da decisão que venha a manter o indeferimento do benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Os requisitos estão presentes. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Confira-se o aresto do STJ: CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021. Grifado.) No caso, além de incontroversa, a contratação dos empréstimos, ao menos em parte, é evidenciada pelos documentos anexados (id. 236109466 na origem), tampouco é negada a existência de cláusula de autorização de desconto em conta corrente, o que consta da cláusula décima terceira. Todavia, o mutuário revogou a autorização extrajudicialmente, mediante notificação encaminhada ao agravado (id. 236109452 na origem). Destarte, como é faculdade do consumidor revogar a qualquer tempo a autorização de descontos em conta corrente, promovida a revogação, devem cessar os descontos. Nesse sentido, orienta o aresto desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020, BACEN. TEMA 1.085, STJ. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo; aliás, é o que define o STJ: "o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário"(REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), bem definido que "[n]ão se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção ". 2. "(...) o cancelamento da autorização dos descontos realizados surte efeitos a partir da data em que a instituição financeira tomou o devido conhecimento da suspensão de autorização. (...)" (Acórdão 1893880, 07303652120238070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. A não implementação do pedido de suspensão dos descontos viola o princípio da autonomia da vontade das partes, destacando-se que a instituição bancária poderá se valer dos meios ordinários para a cobrança das dívidas pactuadas em caso de inadimplemento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1918533, 07424028020238070001, Rel. Designada Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em: 5/9/2024, DJe 18/9/2024. Grifado.) Daí a probabilidade do direito. Também, não há negar o perigo de dano. Conforme recortes de extrato bancário na peça recursal (id. 73644022 – p. 4), os descontos atingem a totalidade do salário, comprometendo a subsistência. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do agravante para pagamento de mútuos celebrados entre as partes. Dê-se ciência ao juízo de origem para o cumprimento desta decisão. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator